Tribunal: TJSP
Processo: 0003320-91.2010.8.26.0589
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000203152
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0003320-
91.2010.8.26.0589, da Comarca de São Simão, em que é apelante LUISMAR LUZ DOS
SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Prejudicado o exame do mérito do recurso, já com
base nos artigos 107, inciso IV, primeira hipótese; 109, inciso V e 110, caput e seu
parágrafo 1o, todos do Código Penal, de ofício julgaram extinta a punibilidade de Luismar
Luz dos Santos pela ocorrência da prescrição punitiva retroativa. Por V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de março de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003320-91.2010.8.26.0589 - São Simão - VOTO No 11675 2/3
Apelação Criminal no 0003320-91.2010.8.26.0589
Comarca e Vara: Foro de São Simão Vara Única
Apelante: Luismar Luz dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 11.675
Apelação criminal. Crimes de falso. Extinção da punibilidade.
Prescrição punitiva. Verificada a prescrição punitiva com base na
pena concretizada ao ilícito, faz-se incontornável seja julgada
extinta a punibilidade em face dos fatos sob investigação.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pelo acusado Luismar Luz dos
Santos em face da sentença de primeira instância que, julgando-o
infrator da norma do artigo 304 c.c. artigo 299 do Código Penal, por
duas vezes em continuidade delitiva, e artigo 299 do Código Penal,
por três vezes em continuidade delitiva, enlaçados em concurso
material, aplicou-lhe a pena total e definitiva de dois (2) anos, quatro
(4) meses e doze (12) dias de detenção, a ser inicialmente cumprida
no regime prisional aberto, substituída a pena privativa de liberdade
por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços
à comunidade por igual período e prestação pecuniária de dois (2)
salários mínimos, deferido o apelo em liberdade.
Sustenta a defesa a absolvição do acusado por insuficiência
probatória.
Devidamente recebido e processado o recurso, nas duas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003320-91.2010.8.26.0589 - São Simão - VOTO No 11675 3/3
instâncias manifestou-se o Ministério Público por seu provimento.
É o relatório.
De proêmio cabe decretar a extinção da punibilidade, por força
da prescrição punitiva, com base nas penas concretizadas na
sentença e em vista da inexistência de recurso do Ministério Público.
Realmente, como a sentença aplicou ao apelante a pena
definitiva de um (1) ano de reclusão ― para cada um dos crimes,
desprezada a continuidade delitiva ― , a prescrição ocorre em quatro
(4) anos, nos termos dos artigos 109, inciso V do Código Penal. Tal
lapso temporal já está fluído desde o recebimento da denúncia em
17.06.2013 (fls. 208), até a publicação da sentença condenatória em
27.03.2018 (fls. 384), última causa interruptiva da prescrição (artigo
117, IV, do Código Penal), mostrando-se incontornável, portanto, a
decretação da extinção da punibilidade, desaparecendo com ela
todos os efeitos as consequências penais do delito.
Igualmente, prescrita está a pena de multa, nos termos do artigo
114, inciso II, do Código Penal.
Em face do exposto, prejudicado o exame do mérito do recurso,
já com base nos artigos 107, inciso IV, primeira hipótese; 109, inciso
V e 110, caput e seu parágrafo 1o, todos do Código Penal, de ofício
julga-se extinta a punibilidade de Luismar Luz dos Santos pela
ocorrência da prescrição punitiva retroativa.
Mazina Martins
Relator